Tribunal: TRF3
Processo: 5001701-65.2018.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
84/148)

5001701-65.2018.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.185.036/PE, sob a sistemática prevista no artigo 543-C do CPC/73, consolidou o entendimento de ser "possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”

2. O Superior Tribunal de Justiça (EARESP 1.255.986/PR) determinou que para a fixação da verba honorária deve ser observada a norma vigente no momento da publicação da sentença

3. Honorários advocatícios majorados dentro do mínimo legal estabelecido no artigo 85, e parágrafos do Código de Processo Civil.

3. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001701-65.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: CLARO DOI

Advogado do(a) APELANTE: AROLDO DE OLIVEIRA LIMA - SP288141-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001701-65.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: CLARO DOI

Advogado do(a) APELANTE: AROLDO DE OLIVEIRA LIMA - SP288141-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por Claro Doi, contra sentença, proferida em 02/02/2018, que acolheu a exceção de pré-executividade reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com base no art. 174, CTN c.c. art. 487, II do CPC. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. Decisão não submetida à remessa oficial.

O valor da execução: R$ 117.810,56 (31/07/2000)

Pugna o apelante pela majoração da verba honorária, pois deveria ter sido fixada entre 10% e 20%, nos termos do art. 20, §3o do CPC/73.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001701-65.2018.4.03.6108

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: CLARO DOI

Advogado do(a) APELANTE: AROLDO DE OLIVEIRA LIMA - SP288141-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Na presente hipótese, constata-se ter sido a execução fiscal extinta, com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente, após a oposição, pelo devedor, de exceção de pré-executividade.

Assim, em regra devem ser reembolsadas as despesas havidas pelo executado por força do princípio da causalidade.

Nos dizeres do professor Humberto Theodoro Júnior, "seria o mesmo que permitir a extinção do processo com atribuição dos ônus à parte vencedora (o embargante), que não concorreu para a extinção do processo e teve seu pedido implicitamente reconhecido como procedente pela conduta da Fazenda embargada." ("in" Lei de Execução Fiscal, 5a edição, 1998, pg. 121).

É possível a aplicação analógica da Súmula no 153 do C. STJ, in verbis:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime a exequente dos encargos da sucumbência."

Com efeito, considerando não ter sido o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação, deverá a exequente ser condenada ao pagamento de verba sucumbencial.

Outrossim, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.185.036/PE, sob a sistemática prevista no artigo 543-C do CPC/73, consolidou o entendimento de ser cabível a condenação da exequente em honorários advocatícios pelo acolhimento da exceção de pré-executividade. A tese foi firmada nos seguintes termos:

“É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”

Confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008. (REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010)

Quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, deve ser levado em conta o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no EARESP 1.255.986/PR, que determinou que para a fixação da verba honorária deve ser observada a norma vigente no momento da publicação da sentença, neste caso em 02/2018.

TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA SENTENÇA. NORMA VIGENTE.

I - A legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas as regras do vetusto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Neste sentido: REsp 1672406/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp 1465535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016; AgInt no REsp 1657177/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017; REsp 1644846/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017. II - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt 1.255.986/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJE 14/08/2018)

Assim, os honorários advocatícios devem ser majorados para dentro do mínimo legal estabelecido no artigo 85, e parágrafos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.185.036/PE, sob a sistemática prevista no artigo 543-C do CPC/73, consolidou o entendimento de ser "possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”

2. O Superior Tribunal de Justiça (EARESP 1.255.986/PR) determinou que para a fixação da verba honorária deve ser observada a norma vigente no momento da publicação da sentença

3. Honorários advocatícios majorados dentro do mínimo legal estabelecido no artigo 85, e parágrafos do Código de Processo Civil.

3. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.